Tribunal: STF
Processo: ARE 1527931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. PROVA. ATIVIDADE ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER.



    1. Nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, o cômputo de tempo de serviço de segurado trabalhador rural, anterior à data de início de sua vigência, é admitido para concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, independentemente do recolhimento das contribuições, exceto para efeito de carência. Para o período ulterior à Lei de Benefícios (competência de novembro de 1991, conforme disposto no artigo 192 do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social aprovado pelo Decreto nº 357/91), o aproveitamento condiciona-se ao recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, de acordo com o artigo 39, inciso II, da Lei n° 8.213/91 e Súmula 272 do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Para a comprovação do tempo de atividade rural é preciso existir início de prova material, não sendo admitida, em regra, prova exclusivamente testemunhal.



    3. Conforme o Tema 995/STJ, "É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir."



    4. Consectários legais fixados nos termos do decidido pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905). A partir de 09/12/2021, deve ser observada para fins de atualização monetária e juros de mora, de acordo com art. 3º da EC 113/2021, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7°, XXXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Constituição Brasileira de 1946 estabeleceu a idade mínima de 14 anos para o trabalho no país (art.157, IX). O limite foi reduzido para 12 anos pela Constituição Federal de 1967 (art. 158, X). Com a promulgação da Constituição de 1988, foi restabelecido o limite de 14 anos (art. 7º, XXXIII), o qual foi alterado para 16 anos pela Emenda Constitucional nº 20/1998, atualmente vigente, que assim dispõe:



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 



    Em que pese o art. 11, VII, da Lei 8.213/1991, na sua redação original, prever o limite etário de 14 anos para fins de reconhecimento da qualidade de segurado especial, a jurisprudência firmou o entendimento de que é possível o reconhecimento de atividade rural, no período anterior à vigência da Lei 8.213/1991, a partir dos 12 anos, pois as normas que proíbem o trabalho do menor foram editadas para protegê-lo e não para não prejudicá-lo. Nesse sentido: STF, RE 600616 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 26/08/2014) e a Súmula 5 da TNU: A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciário.



    Entrementes, importa salientar que o reconhecimento de atividade laboral antes dos 12 anos foi objeto da Ação Civil Pública nº 5017267-34.2013.4.04.7100/RS, tendo sido autorizado o cômputo de período de trabalho rural realizado antes dos 12 anos de idade, para fins de reconhecimento de tempo de serviço e de contribuição pelo exercício das atividades descritas no art. 11 da Lei 8.213/91, sem a fixação de requisito etário (TRF4, AC 5017267-34.2013.4.04.7100, Sexta Turma, Relatora p/ Acórdão Des. Salise Monteiro Sanchotene, julgado em 09/04/2018, com trânsito em julgado em 21/04/2022).



    [...]



    Com efeito, admite-se, excepcionalmente, o reconhecimento de atividade rural anterior aos 12 anos de idade, desde que caracterizado o efetivo exercício de labor rural.



    No caso concreto, todavia, não existem elementos para a caracterização do labor da parte autora em momento anterior ao implemento do marco etário referido. Isso porque, embora presente o início de prova material em nome de seus pais, o próprio segurado mencionou reiteradamente, no processo administrativo, por meio de seu advogado, que exerceu o labor campesino somente a partir de 27/03/1985 (p. 22, 30, 32 e 35 do evento 1, PROCADM8).



    Por outro lado, considerando que a criança não possui a mesma aptidão física ao trabalho de um adolescente e, muito menos, de um adulto, de forma a contribuir efetivamente na atividade produtiva, faz-se necessário para o reconhecimento do trabalho antes dos 12 anos, prova contundente nesse sentido, o que não ocorre in casu, uma vez que, como se verifica das próprias informações prestadas no processo administrativo, a família era formada pelos pais e ao menos duas irmãs mais velhas do autor, não havendo como considerar imprescindível seu próprio labor no período.



    [...]



    Ressalte-se não ser caso de aplicação de extinção sem resolução de mérito no caso concreto, nos moldes da tese firmada no Tema 629 do STJ, uma vez que não se trata de ausência de provas, mas de hipótese em que o conjunto probatório trazido aos autos afastou o exercício de atividade rural em regime de economia familiar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, a desnecessidade de reexame dos fatos e provas dos autos. Aduz que “ é nítido que o Acórdão da 5ª Turma do TRF4 desrespeita a interpretação do art. 7°, XXXIII, CF, ao passo que negou o cômputo do tempo de serviço rural em razão da idade da parte recorrente, aduzindo que o limite etário é de 12 (doze) anos”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 09 de dezembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente